Tribunal: STF
Processo: AI 778583
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-27
Data de publicação: 2011-09-27

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Alegação de nulidade da decisão do Tribunal a quo que inadmitiu o recurso extraordinário. 3. Nulidade afastada, tendo em vista que o decisum foi devidamente motivado. 4. O Ministério Público possui legitimação extraordinária, conferida pelo art. 129, III, da CF, para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público. 5. Precedentes. 6. Alegação de cerceamento de defesa decorrente, em tese, do julgamento antecipado da lide. 7. Violação reflexa. 8. A análise da situação demandaria revolvimento do acervo probatório. 9. Precedentes. 10. Indeferimento do benefício de Justiça gratuita. Incidência da Súmula 279. 11. Precedentes 12. Agravo regimental a que se nega provimento.